Tribunal: STJ
Processo: 0003601-85.2013.8.13.0627
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2310728 - MG
(2023/0064230-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: EDMAR ANTUNES PEREIRA
ADVOGADOS
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
ANNE CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS - MG189466
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRIBUNAL DO
JÚRI.
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial,
mantendo a condenação do embargante pelo crime de homicídio
tentado, conforme decisão do Tribunal do Júri.
2. O embargante alega omissão na apreciação da nulidade do
julgamento pela inovação de tese acusatória no plenário do Júri e da
ausência de fundamentação idônea na majoração da pena-base
acima do mínimo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado é omisso por não ter analisado as teses de inovação
acusatória que inviabilizou o pleno exercício de defesa e de falta de
fundamentação para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado não é omisso, pois a decisão do Tribunal
do Júri possui respaldo probatório suficiente, não sendo
manifestamente contrária às provas dos autos, o que impede a sua
anulação.
5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantida
constitucionalmente, e a decisão dos jurados deve ser preservada
quando amparada por provas nos autos.
6. A fundamentação adotada pelo Tribunal estadual para a
majoração
da
pena-base
foi
adequada,
considerando
as
circunstâncias fáticas do caso concreto e observando os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48133557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: bbface1f-4c06-4652-9ce5-c7aa28da31ad

"1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser
Tese de julgamento:
preservada quando amparada por provas nos autos, em respeito ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos. 2. A majoração
da pena-base deve ser fundamentada com base em elementos
concretos extraídos dos autos, observando os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão de matéria já decidida".
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 593, III, "d"; CPP, art. 476; CP, arts. 59 e 68.
STJ, HC 356.851/RO, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016
, DJe de
; STJ, AgRg no REsp 2114650/PR, Rel. Min.
28/11/2016
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
08/04/2024
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1619760/PE, Rel. Min.
11/04/2024
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
12/03/2024
de
.
18/03/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48133557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: bbface1f-4c06-4652-9ce5-c7aa28da31ad

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2310728 - MG
(2023/0064230-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: EDMAR ANTUNES PEREIRA
ADVOGADOS
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
ANNE CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS - MG189466
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRIBUNAL DO
JÚRI.
SOBERANIA
DOS
VEREDICTOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial,
mantendo a condenação do embargante pelo crime de homicídio
tentado, conforme decisão do Tribunal do Júri.
2. O embargante alega omissão na apreciação da nulidade do
julgamento pela inovação de tese acusatória no plenário do Júri e da
ausência de fundamentação idônea na majoração da pena-base
acima do mínimo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado é omisso por não ter analisado as teses de inovação
acusatória que inviabilizou o pleno exercício de defesa e de falta de
fundamentação para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48133559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:53
Código de Controle do Documento: 0ded9b0d-c9d0-4a6f-a5f8-5ac678a8e72f

4. O acórdão embargado não é omisso, pois a decisão do Tribunal
do Júri possui respaldo probatório suficiente, não sendo
manifestamente contrária às provas dos autos, o que impede a sua
anulação.
5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantida
constitucionalmente, e a decisão dos jurados deve ser preservada
quando amparada por provas nos autos.
6. A fundamentação adotada pelo Tribunal estadual para a
majoração
da
pena-base
foi
adequada,
considerando
as
circunstâncias fáticas do caso concreto e observando os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser
Tese de julgamento:
preservada quando amparada por provas nos autos, em respeito ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos. 2. A majoração
da pena-base deve ser fundamentada com base em elementos
concretos extraídos dos autos, observando os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão de matéria já decidida".
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 593, III, "d"; CPP, art. 476; CP, arts. 59 e 68.
STJ, HC 356.851/RO, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016
, DJe de
; STJ, AgRg no REsp 2114650/PR, Rel. Min.
28/11/2016
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
08/04/2024
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1619760/PE, Rel. Min.
11/04/2024
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
12/03/2024
de
.
18/03/2024
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDMAR ANTUNES
PEREIRA ao acórdão de minha relatoria proferido pela Sexta Turma desta
Corte Superior de Justiça, ementado nos seguintes termos (fls. 1.154-1.155):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a
Documento eletrônico VDA48133559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:53
Código de Controle do Documento: 0ded9b0d-c9d0-4a6f-a5f8-5ac678a8e72f

condenação do agravante pelo crime de homicídio tentado, conforme
decisão do Tribunal do Júri.
2. O agravante alega nulidade do julgamento pela inovação de tese
acusatória no plenário do Júri e ausência de fundamentação idônea
na majoração da pena-base acima do mínimo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal
do Júri, que condenou o agravante, é manifestamente contrária à
prova dos autos, e se houve inovação acusatória que inviabilizou o
pleno exercício de defesa.
4. Outra questão em discussão é a adequação da fundamentação
utilizada para a majoração da pena-base acima do mínimo legal.
III. Razões de decidir
5. A decisão do Tribunal do Júri possui respaldo probatório suficiente,
não sendo manifestamente contrária às provas dos autos, o que
impede a sua anulação.
6. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantida
constitucionalmente, e a decisão dos jurados deve ser preservada
quando amparada por provas nos autos.
7. A fundamentação adotada pelo Tribunal estadual para a majoração
da pena-base foi adequada, considerando as circunstâncias fáticas
do caso concreto e observando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser
preservada quando amparada por provas nos autos, em respeito ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos. 2. A majoração
da pena-base deve ser fundamentada com base em elementos
concretos extraídos dos autos, observando os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade".

O embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que
o acórdão deixou de enfrentar o tema principal alegado pelo
Recorrente que foi a inovação de tese por parte do Ministério Público,
indo ao contrário do que inicialmente aduzido na denúncia e na
própria pronúncia, trazendo uma tese inédita nos autos. (...). Como
também, ao analisar a dosimetria da pena o acórdão ora embargado
limitou-se a reproduzir os fundamentos do TJMG, sem responder aos
argumentos centrais da defesa, tampouco examinou o pedido
subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal, configurando
omissão relevante que compromete a validade da motivação judicial, à
luz do art. 93, IX, da Constituição da República. (fls. 1.174-1.175).

Ao final, requer
1. O conhecimento e provimento dos presentes embargos de
declaração, para que sejam sanadas as omissões materiais
apontadas, notadamente: a) A ausência de enfrentamento da tese de
nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, em razão da inovação
acusatória promovida pelo Ministério Público em plenário, jamais
mencionada na denúncia ou nas alegações finais da fase de
pronúncia; b) e a ausência de análise quanto à dosimetria da pena,
especialmente no que tange à valoração indevida da culpabilidade
com base em elemento já utilizado como agravante, bem como à falta
Documento eletrônico VDA48133559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:53
Código de Controle do Documento: 0ded9b0d-c9d0-4a6f-a5f8-5ac678a8e72f

de fundamentação idônea para a elevação da pena-base,
contrariando os artigos 59 e 68 do Código Penal e a jurisprudência
consolidada desta Corte;
2. Que o acórdão seja integrado e complementado com a devida
análise jurídica das referidas teses defensivas, de modo a garantir
motivação adequada e congruente, nos termos do art. 93, IX, da
Constituição da República;
3. Que, caso reconhecida a omissão com repercussão sobre o mérito,
sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos, com a
modificação do julgado, para: a) reconhecer a nulidade do julgamento
realizado pelo Tribunal do Júri, por violação ao princípio da correlação
entre acusação e decisão, nos termos do art. 476 do CPP, além disso
proferindo uma decisão manifestamente contrária a prova dos autos,
nos termos do art. 593, III, "d"; CPP; b) ou, subsidiariamente,
readequar a pena-base ao mínimo legal, ante a ausência de motivação
concreta e válida para sua majoração.

É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte embargante.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido
nos seguintes termos (fls. 1.158-1.162, grifamos):
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
passo à análise do recurso, adiantando, desde já, que a irresignação
não prospera.
Com efeito, o agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a
decisão impugnada, que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial. Eis os fundamentos das razões de decidir (fls.
1.104-1.107, grifamos):
Inicialmente, como bem destacou o MPF, observa-se que
o Tribunal de origem não se manifestou especificamente quanto
à tese de nulidade do julgamento pela inovação de tese
acusatória no plenário do Júri, o que evidencia a ausência do
indispensável prequestionamento e, por conseguinte, atrai os
óbices das Súmulas n. 282 e 356/STF. Nesse sentido: AgRg no
REsp n. 2114650/PR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, e AgRg
08/04/2024
11/04/2024
nos EDcl no AREsp n. 1619760/PE, Rel. Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/03/2024
.
18/03/2024
Verifica-se que a defesa sustentou, em síntese, nas razões da
apelação, que a prova dos autos sinaliza que apenas um dos
policiais efetuou disparos contra a vítima e que, segundo as
testemunhas, esse policial não seria o réu.
Na espécie, o Tribunal estadual manteve a condenação do
recorrente pelo crime de homicídio tentado, assentando que a
versão acolhida pelos jurados é congruente com o acervo
Documento eletrônico VDA48133559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:53
Código de Controle do Documento: 0ded9b0d-c9d0-4a6f-a5f8-5ac678a8e72f

probatório, pois o acusado confessou ter disparado contra a
vítima e o exame de balística demonstrou que um dos projetis
que atingiu o ofendido partiu do artefato do agravante (fls. 903-
907, grifamos):
(...). O Tribunal do Júri, trazido à baila pelo legislador
constituinte, é uma das mais democráticas instituições de
Poder Judiciário brasileiro, sobretudo pelo fato de submeter
o homem ao julgamento de seus pares, de forma
excepcional, os crimes dolosos contra a vida.
É importante observar que no julgamento dos crimes
dolosos contra a vida prevalece o sistema da livre
convicção, que possibilita que os jurados, pessoas do povo,
apreciem as provas que entendam verossímeis e lhes deem
uma
interpretação
razoável,
excluídas
as
que,
eventualmente, forem ilegítimas ou ilícitas. Em outras
palavras: apenas a decisão dos jurados que de forma
alguma encontra sustentação na prova dos autos pode ser
invalidada.
Nessa toada, a possibilidade do duplo grau de jurisdição,
prevista no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal,
não fere o princípio constitucional da soberania dos
veredictos, pois visa tão somente a efetiva realização da
Justiça, podendo retornar o julgamento da ação ao próprio
Tribunal do Júri, quando este decidir contrariamente à
prova dos autos, se caso.
Feitas essas breves considerações, volto ao caso em tela.
Pugna ainda a defesa pela designação de novo júri, em
razão da decisão proferida pelo Conselho de Sentença ser
manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista
que a tese de autoria colateral com resultado incerto não
guarda consonância com a prova produzida nos autos.
Sustenta ainda que os jurados desconsideraram a tese da
legítima defesa, cabível ao caso.
No entanto, razão não assiste à defesa.
A materialidade do crime restou comprovada pelo
boletim
de
ocorrência
(fls.
091118),
auto
de
apreensão (fls. 13114), exame de corpo de delito (fls.
53154), laudo de balística (fl. 123), laudo pericial
de viatura (fis. 124/126), laudo pericial realizado no
local dos fatos (fls. 127/133), bem como pela prova
oral produzida. Da mesma forma, autoria inequivocamente demonstrada, inclusive face a
confissão do apelante.
Em processos de competência do Tribunal do Júri, vigora o
princípio da soberania dos vereditos, o qual determina que
o Magistrado deve ter por base a decisão dos jurados. Isto
significa que cabe ao Conselho de Sentença deliberar sobre
a materialidade e autoria delitiva do crime, presença de
qualificadoras e causas de aumento e diminuição de pena.
Deste modo, a anulação do Júri com base em "decisão
dos jurados manifestamente contrária á prova dos
autos" somente é cabível quando a decisão dos
Documento eletrônico VDA48133559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:53
Código de Controle do Documento: 0ded9b0d-c9d0-4a6f-a5f8-5ac678a8e72f

jurados for arbitrária e totalmente dissociada do
acervo probatório, o que não se verifica no caso sub
examine. (...).
A contrario sensu, é válida a decisão do Conselho de
Sentença que acolhe uma das versões apresentadas,
seja pelo Ministério Público, seja pela defesa,
havendo suporte probatório para adoção da tese.
Portanto, somente cabe a este Tribunal verificar se a
decisão proferida encontra amparo no caderno de
provas, sendo defeso o exercício de juízo de valor.
(...). O acusado Edmar Antunes Pereira, em seu
interrogatório judicial, confessou os fatos, sustentando que
a vítima estava de posse do facão e, por isso, efetuou
diversos disparos de arma de fogo para tentar contê-la,
sendo certo que dois tiros foram direcionados ao tórax.
Contudo, tem dúvida se seus disparos de arma de fogo
acertaram o ofendido e se eles deram causa a morte dele,
tendo em vista que as testemunhas que estavam no local
afirmaram que só visualizaram o militar Vagner atirando
(mídia fl. 303).
As testemunhas Neusa Rosa dos Santos, Sidelina Alves de
Aleida e Helberth Max de Almeida, ouvidas em Plenário,
relataram que na ocasião dos fatos o militar Vagner Brito
Paixão foi quem ficou próximo da vítima, enquanto os outros
dois militares permaneceram mais distante, tendo visto
apenas Vagner atirando contra o ofendido (mídia fl. 579).
Em consonância a prova oral, o exame de corpo de delito
(fls. 56/60) constata duas feridas pérfuro-contusas
causadas pela entrada de dois projéteis de arma de fogo,
sendo uma projetada de cima para baixo, da direita para
esquerda, de frente para trás (OE1) e a outra de baixo para
cima, da direita para esquerda, de frente para trás (0E2),
no qual permite concluir que os disparos vieram de pessoas
distintas em posições diferentes, como explicitado pelas
testemunhas.
Saliento, ainda, que o laudo de balística (fl. 123) apontou
que, das três armas de fogo apreendidas com os policiais
militares, um dos disparos que atingiu a vítima foi percutido
da arma de fogo com o número de série EKA37872, a qual
pertencia ao acusado, e que os outros três projéteis são
incompatíveis com a arma de fogo com o número de série
EKA17803, pertencente ao militar José Márcio, e
inconclusivo quanto a outra arma apreendida, EQA02953,
pertencentes ao militar Vagner Brito Paixão.
Diante desse contexto probatório, verifica-se plausível a
existência da versão acatada pelos jurados, no sentido de
que não sendo possível descobrir o autor do disparo letal,
todos devem responder pela tentativa de homicídio, mesmo
tratando-se de crime consumado, ao acolher a tese de
autoria colateral com resultado incerto, motivo pelo qual não
é permitido cassar a decisão, ao argumento de ser ela
contrária à prova dos autos, sob pena de usurpação da
competência constitucional do Júri e violação do princípio
da soberania dos veredictos.
Documento eletrônico VDA48133559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:53
Código de Controle do Documento: 0ded9b0d-c9d0-4a6f-a5f8-5ac678a8e72f

Apesar de a tese de legítima defesa não ter sido acolhida
pelos Jurados, a decisão colegiada não merece reforma,
posto que o Conselho de Sentença entendeu que o acusado
praticou o delito com dolo eventual e não corria nenhum
risco atual ou iminente, já que estava distante da vítima
quando efetuou o disparo.
Assim, não existem nulidades na conclusão do Conselho de
Sentença para afastar a tese defensiva. Mantenho a
condenação.

A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do
Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição
Federal, especificamente no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", de
modo que a anulação do julgamento, com base na alínea "d" do inciso
III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a
decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos.
Conforme a jurisprudência do STJ quanto ao tema,
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas
pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser
preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio
constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu
(HC n. 356.851/RO, rel. Min. Reynaldo
pela condenação do réu
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe
de 28/11/2016).
No caso, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais afastou a alegação de decisão contrária à prova dos autos,
destacando a existência de provas suficientes para sustentar a tese
escolhida pelo Conselho de Sentença pela condenação do réu.
Nesse contexto, para alterar a conclusão a que chegaram as
instâncias antecedentes, reconhecer ser a decisão dos jurados
manifestamente contrária à prova dos autos e submeter o réu a novo
julgamento, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ.
(...). Com relação à fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem
para realizar a dosimetria da pena, constou da decisão agravada (fls.
1.109-1.110):
No caso, na primeira fase da dosimetria da pena, o TJ/MG
valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade,
fixando a pena-base acima do mínimo legal ao entendimento de
que houve maior reprovabilidade da conduta do réu. Naquela
oportunidade, quanto à fixação da pena-base, a motivação
adotada pelo acórdão recorrido levou em conta elementos que se
projetam para além do fato típico, ou seja, que desbordam o
resultado razoável exigido para o tipo incriminador violado,
justificando maior censura na exasperação na primeira fase da
dosimetria.
A
culpabilidade
do
acusado
foi
valorada
desfavoravelmente pelo fato de o crime haver sido praticado por
policial militar em serviço. Com relação às circunstâncias do
delito, registrou-se que o crime foi praticado em espaço público,
em frente à genitora da vitima. Constata-se, portanto, que a
fundamentação adotada pelo Tribunal estadual se pautou na
Documento eletrônico VDA48133559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:53
Código de Controle do Documento: 0ded9b0d-c9d0-4a6f-a5f8-5ac678a8e72f

análise das circunstâncias fáticas do caso concreto, observando
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, seguindo
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

Vê-se, portanto, que os presentes aclaratórios revelam mero
inconformismo da parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de
promover a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que
evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
182,
STJ.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL. I - Os embargos declaratórios possuem
fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda, erro material a ser
corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois, recurso de
revisão da matéria discutida nos autos. II - No presente caso, o
agravo regimental foi desprovido devido ao óbice da Súmula no 182
/STJ e o embargante se limitou a afirmar, de forma genérica, que teria
impugnado os fundamentos da decisão agravada, sem transcrever os
respectivos trechos ou indicar as folhas das razões recursais que
poderiam corroborar tal afirmação. III - Os argumentos deduzidos não
foram suficientes para demonstrar a contradição e a omissão
alegadas, nem para afastar a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, sendo insuficientes as
assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a
reiteração do mérito da controvérsia. Precedentes. IV - Soma-se a
isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora interposto visava
ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria que foi
examinada, de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia a falta
de interesse processual no que tange aos efeitos modificativos dos
embargos declaratórios, pois a eventual reforma da decisão recorrida,
no sentido de conhecer do recurso especial, não teria aptidão para
alterar o desfecho da controvérsia. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/06/2023
04/07/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48133559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:53
Código de Controle do Documento: 0ded9b0d-c9d0-4a6f-a5f8-5ac678a8e72f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0064230-5
AREsp 2.310.728 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00036018520138130627 10627130003601006 2013000355378001
36018520138130627
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDMAR ANTUNES PEREIRA
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
ADVOGADA
: ANNE CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS - MG189466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDMAR ANTUNES PEREIRA
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
ADVOGADA
: ANNE CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS - MG189466
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422121550<5212845218@
2023/0064230-5 - AREsp 2310728 Petição : 2025/0045954-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48114952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:22:55
Código de Controle do Documento: 7F7DFFCE-059A-401E-8BD8-AA442062C05D